Tribunal: TJDFT
Processo: 0702656-30.2018.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702656-30.2018.8.07.0019 RECORRENTES: EDSON CÉZAR DOS SANTOS, MARIA BETHANIA FARIAS DE LIMA DOS SANTOS RECORRIDOS: ELISMAN SILVA OLIVEIRA, ADRIANA DA CONCEIÇÃO SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CULPA DO VENDEDOR. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL E IMPREVISÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. FACULDADE DO ADQUIRENTE. NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A legitimidade para agir, imprescindível ao ajuizamento da ação, deve ser analisada considerando a pertinência subjetiva da demanda à luz da relação jurídica travada nos autos. É parte legítima para figurar na polaridade passiva da Ação de Rescisão Contratual aquele que figura entre as partes contratantes. 2. O pacto de entrega do imóvel gera expectativa legítima no comprador de usufruir o bem na data estabelecida. O desrespeito ao prazo implica no reconhecimento da mora dos vendedores, como se extrai do artigo 394 do Código Civil. 3. Eventuais problemas enfrentados pela parte apelante e que ensejaram o atraso na entrega do imóvel relaciona-se com os riscos inerentes à atividade, não podendo ser repassados ao comprador. 4. O não cumprimento da obrigação contratual de entrega do imóvel no prazo acordado configura culpa da parte ré, sendo facultado à parte autora a resolução do contrato, o que garante o retorno das partes à situação em que se encontravam antes da realização do negócio jurídico, conforme inteligência do artigo 475 do Código Civil. 5. Nos termos do parágrafo 8o artigo 334 do Código de Processo Civil, O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado. 5.1. À parte autora não é lícito deixar de comparecer à audiência de conciliação por entender infrutífera a tentativa de composição com apenas um dos réus citados, devendo, antes, peticionar ao Juiz a fim de adiar a realização da audiência já designada. 6. Recursos conhecidos e não providos. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 334, § 8o, do Código de Processo Civil, sustentando o afastamento da multa aplicada, ao argumento de que não praticou ato atentatório à dignidade da Justiça. Subsidiariamente, defendem que seja arbitrado percentual mais baixo, adequando-se ao caso concreto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 334, § 8o, do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “É incontroverso que os autores não compareceram à audiência de conciliação e não apresentaram qualquer justificativa ao Juízo de origem pelo não comparecimento. A parte autora assevera ser razão justificável para o não comparecimento a ausência de Citação de todos os réus. Ora, o fato de não ter sido promovida a citação de todos os réus não impede a formulação de acordo com o réu já citado. Demais, caso a parte entendesse infrutífera a realização da audiência de conciliação com a ré citada, deveria ter peticionado ao Juízo de origem com antecedência razoável a fim de adiar a audiência de conciliação. Portanto, entendo injustificável o não comparecimento dos autores à audiência de conciliação, motivo pelo qual se revela acertada a fixação de multa pelo Juízo de origem” (ID. 46458424). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016